Tribunal: STF
Processo: Rcl 69432
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



PETIÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. REQUERIMENTO DE RETIRADA DO AMBIENTE VIRTUAL DE JULGAMENTO: RESOLUÇÃO/STF 
N. 642/2019. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À REQUERENTE: INDEFERIMENTO.



Relatório



    1. Em 4.9.2024, foi negado seguimento à reclamação ajuizada por Maria Aparecida Borghetti contra ato administrativo do Governador do Paraná, que, ao indeferir “concessão da verba de representação devida aos 
ex-Governadores do Estado do Paraná (art. 85, § 5º, da Constituição Estadual, vigente quando do exercício do mandato), chancelando anterior decisão de indeferimento (...) no Protocolo nº 15.529.028-5 a respeito do mesmo pedido”, teria descumprido o assentado pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 745 e nas Reclamações ns. 44.776-AgR/PR e 63.416/PR (doc. 46).



    Contra essa decisão Maria Aparecida Borghetti interpôs o presente agravo regimental (doc. 52).



    2. Em 2.10.2024, foi determinada a inclusão deste recurso na pauta de julgamento virtual do Plenário do Supremo Tribunal Federal, agendado para começar em 11.10.2024.



    Em 8.10.2024, pela Petição/STF n. 129.749/2024, Maria Aparecida Borghett afirma que “a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, no entanto, em razão de destaque realizado pelo Min. Alexandre de Moraes, irá, nas próximas semanas, julgar a Reclamação nº 61.699, de Rel. Min. Luiz Fux, que guarda evidente similitude com o caso presente” (fl. 1, doc. 54).



    Sustenta que “o julgamento da Rcl. n. 61.699, pelo Plenário da Primeira Turma, em Sessão Presencial, pode impactar na situação de Maria Aparecida Borghetti, assim como o julgamento da Rcl. n. 69.432 pode impactar na situação de Roberto Requião, incluída na Sessão de Julgamento Presencial da Primeira Turma a pedido do Min. Alexandre de Moraes no dia 9/9/2024” (fl. 2, doc. 54).



    Requer: “a) a retirada desta reclamação da Sessão Virtual, incluindo o processo para ser julgada em Sessão Presencial conjuntamente com a Rcl 
n. 61.699; b) Subsidiariamente, requer-se seja sobrestado o julgamento da presente reclamação até o julgamento da Rcl. 61.699” (fl. 3, doc. 54).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste à requerente.



    4. A Reclamação n. 61.699, ajuizada por Roberto Requião de Mello e Silva contra ato administrativo do Governo do Paraná, por alegada contrariedade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal na Reclamação 44.776 e na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.545, teve o seguimento negado pelo Ministro Luiz Fux, por incidência da Súmula n. 734 deste Supremo Tribunal.



    No caso em exame, a reclamação teve o seguimento negado sob os seguintes fundamentos: a) ausência de identidade material em relação ao alegado descumprimento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 745/DF; b) as reclamações ns. 44.776/PR e 63.416/PR são processos subjetivos e não podem ser invocados como paradigmas de cotejo, pois os efeitos das decisões neles proferidas limitam-se às partes daqueles processos; e c) a reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, sendo instrumento inidôneo para reexame do conteúdo do ato reclamado. 



    Assim, eventual julgamento da Reclamação n. 61.699 não teria qualquer influência no julgamento desta reclamação, portanto, inviável o pedido de sobrestamento. 



    5. No inc. II do art. 4º da Resolução/STF n. 642/2019, dispõe-se que “não serão julgados em ambiente virtual as listas ou os processos com pedido de: II - destaque feito por qualquer das partes, desde que requerido até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão e deferido pelo relator”.



    Esse dispositivo legal submete o deferimento ou indeferimento do pedido de destaque ao Relator, que verificará, em cada caso, eventual comprovação de situação jurídica a justificar o deferimento. Assim, por exemplo:



    “Verifica-se que, embora haja previsão para pedido de destaque seu deferimento está condicionado ao exame do relator.



    Registro, inicialmente, que o julgamento em ambiente virtual não prejudica a análise da matéria, uma vez que a decisão recorrida, o voto do relator, bem como as demais peças processuais podem ser visualizadas por todos os Ministros, o que propicia uma ampla análise do processo. Por esse motivo, só excepcionalmente se justifica a concessão de pedido de destaque.



    No caso, não vislumbro nenhuma especificidade no caso para justificar o julgamento presencial, mormente se levarmos em conta a discussão em tela é objeto jurisprudência pacífica na Corte.



      Ante o exposto, indefiro o pedido de destaque” (ACO n. 3.273-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 12.8.2019). 



    6. A requerente não demonstrou prejuízo ou mais eficiência obtida em julgamento presencial.



    O uso de ferramentas tecnológicas para o exercício da jurisdição é adotado por este Supremo Tribunal como forma de cumprir-se o postulado constitucional da razoável duração do processo.



    Nele não há embaraço ou dificuldade ao direito de defesa, inexistindo limitação ou prejuízo na análise do processo pelos Ministros. 



    No julgamento em ambiente virtual, a decisão questionada, o voto do Relator e as demais peças processuais podem ser visualizados pelos Ministros, a propiciar ampla análise do processo. Não há proibições para os advogados apresentarem memoriais e questões de fato, tempestivamente, por escrito.



    Ausente, na espécie, excepcionalidade a justificar o julgamento presencial deste agravo regimental, interposto contra decisão fundamentada na consolidada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    7. Pelo exposto, indefiro o requerimento de retirada deste recurso da sessão virtual.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de outubro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora